Tribunal: TJDFT
Processo: 0738030-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória que objetiva desconstituir sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia, anteriormente prestado por operadora de plano de saúde. A autora sustenta erro de fato na decisão rescindenda e a existência de prova nova que comprovaria sua necessidade de atendimento domiciliar contínuo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, ao considerar inexistente a necessidade contínua da autora pelo serviço de técnico de enfermagem 24 horas por dia; e (ii) verificar se as provas apresentadas na ação rescisória constituem prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.
III. Razões de decidir
3. O erro de fato que autoriza a rescisão de sentença exige a inexistência de controvérsia sobre o ponto e a ausência de pronunciamento judicial a seu respeito (CPC/2015, art. 966, VIII e § 1o).
4. A prova nova apta a justificar a rescisão deve ser desconhecida pelo autor ou de impossível utilização no processo originário, além de ser capaz, por si só, de assegurar julgamento favorável (CPC/2015, art. 966, VII).
5. No caso, a necessidade de atendimento domiciliar contínuo foi expressamente analisada na sentença rescindenda, que concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora, o que impede o reconhecimento de erro de fato. Além disso, os documentos apresentados na ação rescisória não se caracterizam como prova nova para fins rescisórios.
6. A ação rescisória não se presta a reavaliar o conjunto probatório nem a corrigir suposto erro de julgamento (error in judicando), pois não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV. Dispositivo
7. Julgou-se improcedente a ação rescisória.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, VII e VIII, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 14.02.2022; TJDFT, Acórdão 1357017, 07080561420208070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, j. 19.07.2021; TJDFT, Acórdão 1324311, 07141536420198070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 15.03.2021.